Tribunal: TJDFT
Processo: 0044107-21.2014.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DA MATÉRIA. ART. 1.030, II, DO CPC. TEMA 646 STF. DISTINGUINSHING. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE IDADE. MOMENTO DA AFERIÇÃO. DATA DA INSCRIÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. Conforme tese firmada pelo c. Superior Tribunal Federal no Tema 646, admite-se a limitação de idade para inscrição em concurso público quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.
2. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, o limite etário, quando fixado em edital do certame deve ser comprovado no momento da inscrição.
3. No caso concreto, no momento da inscrição, o candidato preenchia o requisito idade previsto no edital.
4. Em reexame da matéria por força do art. 1.030, II, do CPC, ratifico o v. Acordão n. 906982, mantendo-o inalterado.
5. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime.